Tribunal: CARF
Processo: 13888.910346/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Nos termos da súmula CARF no 91, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
Sendo comprovado nos autos que o contribuinte presta "serviços hospitalares", conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.116.399/BA, deve ser aplicado o percentual de 8% como coeficiente de determinação do lucro presumido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Sendo confirmado, em diligência realizada, o direito creditório invocado em pedido de compensação, esta deve ser homologada até o limite do crédito reconhecido pela Unidade de Origem.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910346/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
C P A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Nos termos da súmula CARF no 91, ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Sendo comprovado nos autos que o contribuinte presta "serviços hospitalares",
conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no
1.116.399/BA, deve ser aplicado o percentual de 8% como coeficiente de
determinação do lucro presumido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Sendo confirmado, em diligência realizada, o direito creditório invocado em
pedido de compensação, esta deve ser homologada até o limite do crédito
reconhecido pela Unidade de Origem.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência invocada pelos julgadores de primeira instância e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.527, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
13888.900876/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910346/2011-92
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo administrativo trata-se de pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte CPA Prestação de Serviços Radiológicos Ltda., ora Recorrente, no
qual pretende pagar débitos próprios com créditos de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ), decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em despacho decisório proferido pela DRF de origem, a compensação pretendida
não foi homologada, sob o fundamento de que " foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, na qual demonstrou que o seu direito creditório decorreria do fato de ter
considerado, na apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado percentual de
32% (trinta e dois por cento), "quando os serviços prestados pela mesma se enquadram em
serviços hospitalares, impondo-se a aplicação do benefício fiscal concedido pela Lei 9.249/95,
com a consequente utilização de alíquota de 8% (oito por cento) para fins de aferimento do
tributo".
Para comprovar que o seu objeto social se enquadra no conceito de "serviços
hospitalares", o Recorrente acostou aos autos farta documentação. Por outro lado, também
demonstrou que, à época em que o pedido de restituição do indébito, promoveu a retificação de
sua DIPJ, considerando aquele percentual de 8%, nos termos que determina a legislação.
Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) entendeu por bem negar provimento ao apelo do
contribuinte.
Em seu longo arrazoado, em um primeiro momento, aquela DRJ invocou uma
suposta decadência do direito creditório do Recorrente.
Ademais, mesmo tendo levantado a referida preliminar de ofício, os julgadores a
quo, com base, em especial, em normativos internos da Receita Federal, consideraram que os
serviços prestados pelo Recorrente não estariam englobados no conceito de "serviços
hospitalares" definidos pela legislação, o que imporia no indeferimento do pleito do contribuinte.
Veja-se, neste sentido, a ementa, em síntese, do acórdão proferido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar no 118, de
2005), com efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

do pagamento antecipado, de sorte que o direito de pleitear restituição de
tributo pago a maior ou indevidamente extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados da data desse evento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE
LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento), para fins de
determinação da base de cálculo do lucro presumido, o estabelecimento
assistencial de saúde que atender aos requisitos previstos no art. 27 da IN
SRF no 480, de 2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF
no 539, de 2005 e sigam os dispositivos emanados no ADI no 19 de
10/12/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recuso Voluntário, no qual, em síntese,
rebate todos os argumentos apresentados no acórdão recorrido, junta documentos para combater
alegações daquela DRJ e, ao final, pede o reconhecimento do seu direito creditório, com a
consequente homologação da compensação apresentada.
O colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência, determinado
o seguinte à Unidade de Origem:
Para que se tenha certeza sobre esses pontos, entende-se pela conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar aos autos
cópia da DIPJ original referente ao ano-calendário objeto do pedido de restituição. Com base
nestes elementos e com demais informações que entenda ser necessária verifique e informe:
1) a receita bruta, a base de cálculo e o respectivo IRPJ devido no pedido
de restituição do indébito tributário, considerando o valor do saldo a
pagar, após as deduções legais;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

2) esclareça os critérios de cálculo e rubricas que geraram a diferença
entre a DIPJ/original e a DIPJ/retificadora quanto à apuração do saldo a
pagar de IRPJ, informando se os cálculos do lucro presumido, com base
no percentual de 8%, estão corretos;
3) informe se o direito creditório invocado no presente processo
administrativo já foi utilizado e consumido em outros pedido de
compensação apresentados pelo contribuinte;
4) Sendo a resposta ao item anterior positiva, informe qual o saldo
remanescente do direito creditório e se esse saldo é suficiente para quitar
os débitos indicados na Per/Dcomp de compensação apresentada.
5) apresente relatório conclusivo sobre os pontos mencionados acima,
esclarecendo, em especial, o crédito decorrente de pagamento a maior de
IRPJ e qual o seu valor;
6) cientifique o contribuinte do relatório, para que ela possa se manifestar
no prazo de 30 dias.
Após, retornem os autos a este colegiado, para prosseguimento do
julgamento.
Neste sentido, realizada a diligência, foi elaborado relatório fiscal, em que a DRF
em Piracicaba (SP), trouxe duas importantes conclusões:
4. A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ 2001 – original, demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o
trimestre de 2000, com a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, resultou em um imposto a pagar de R$ 27.976,82. No entanto,
na DIPJ 2001 – retificadora, reduzindo o coeficiente para apuração do
lucro presumido – de 32% para 8%, conforme decidido pelo CARF,
demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de 2000, com a
dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou em
imposto a pagar.
(...)
7. Conforme detalhado na planilha acima, verifica-se que o DARF no
valor de R$ 6.461,83 foi utilizado na DCOMP em análise nesse processo
e em outras DCOMP ́s, esgotando o valor total do DARF. Portanto em
resposta ao item 3 da Resolução, esclarece-se que o direito creditório
invocado no presente processo administrativo já foi utilizado
parcialmente nas Dcomp listadas na tabela anterior restando disponível
exatamente o valor a ser compensado nesse processo.
Instado a se manifestar e mesmo sendo devidamente intimado para tanto, o
Recorrente manteve-se silente.
Ato contínuo, com a remessa dos autos ao CARF, os autos foram distribuídos ao
relator para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade e os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisados por este colegiado na sessão de julgamento realizada em 17 de abril de 2019,
quando entendeu-se, por unanimidade, pela determinação de realização de diligência.
Assim, sem maiores delongas, como restou assentado naquela oportunidade, o Recurso
Voluntário, por ser tempestivo e cumprir os demais pressuposto de admissibilidade,
deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA LEVANTADA PELA DRJ.
Por outro lado, também na Resolução de no 1302-000.769, restou rejeitada a preliminar
de decadência invocada de ofício pela Turma de Julgamento a quo. Naquela
oportunidade, este relator assim se pronunciou, in verbis:
Antes de se enfrentar o mérito da discussão, importante demonstrar que não
subsiste a preliminar de decadência levantada de ofício no acórdão proferido pela
DRJ de Ribeirão Preto (SP).
Em seu longo arrazoado, após discorrer sobre o processo de compensação e os
dispositivos legais que regulam o instituto, em especial os que determinam o
ônus da prova para comprovar o direito creditório, aquela DRJ alega que " se
esvai com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário, o direito de o sujeito passivo pleitear a restituição total ou
parcial de recolhimento de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido".
Aliado a este entendimento, a DRJ, mesmo citando o precedente do STF (RE
566.621/RS) que afasta o caráter interpretativo da Lei Complementar 118/05 e
aplica o prazo de 10 anos para os pedidos de restituição formulados antes da
entrada em vigor da nova imposição legislativa, afirma que o precedente da mais
alta Corte de Justiça no Brasil não se aplica aos pedidos administrativos de
restituição do indébito tributário.
Com base nestas premissas, a DRJ alega que o pedido de restituição do
contribuinte foi formulado fora do prazo de 05 anos e, por isso, o direito
creditório estaria fulminado pela decadência. Neste sentido, veja-se a conclusão
contida no acórdão recorrido:
Portanto, tendo alegado direito creditório surgido em 31/7/2000 (data da extinção
do crédito tributário do IRPJ), excluindo-se tal dia da contagem do prazo (dia de
início da contagem), o prazo para se pedir restituição se extinguiu cinco anos
após a data, ou seja, cinco anos após o pagamento dito indevido.
Conseqüentemente, tendo a contribuinte apresentado o Pedido de Restituição em
23/10/2009, infere-se que o seu direito de pleitear o reconhecimento do direito
creditório para fins de restituição ou de compensação estava extinto pelo decurso
do prazo decadencial.
Contudo, com toda vênia, é patente o equívoco da DRJ. Explica-se.
Como se observa da documentação acostada aos autos, no pedido de
compensação
apresentando
pelo
contribuinte
(PER/Dcomp
de
no
29018.44299.231009.1.3.04-0150 - transmitida em 23/10/2009), este indica
como direito creditório aquele objeto do pedido de restituição consubstanciado
na PER/DComp de no 07198.52146.130404.1.2.04-9632, que foi transmitido no
dia 14/04/2004.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

Ora, se o direito creditório surgiu em 31/07/2000 (data de pagamento do
indébito), como a própria DRJ afirma e pelo o que se depreende da
documentação em análise, e sendo o pedido de restituição formulado em
13/04/2004, não se tem dúvidas de que não se aplica, no presente caso, a
decadência alegada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), uma vez que o pedido de restituição foi feito dentro do
prazo de 05 anos.
Não se rebaterá, neste voto, a afirmação do julgador a quo de que o entendimento
do STF, consubstanciado no RE 566.621/RS, não se aplica aos pedidos
administrativos de repetição do indébito feitos administrativamente pelos
contribuintes, até mesmo porque o CARF já pacificou essa discussão, quando da
edição da Súmula no 91 que tem a seguinte redação:
"Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador."
Como o pedido de restituição formulado pelo Recorrente (transmissão da
PER/Dcomp em 14/04/2004, reitere-se) foi realizado dentro do prazo de 05 anos,
contados do pagamento indevido ao a maior (31/07/2000), o afastamento da
decadência levantada pela DRJ é medida que se impõe ao presente caso.
Neste sentido, invoca-se fundamentação acima transcrita para, neste momento,
REJEITAR a PRELIMINAR de decadência invocada pela DRJ em Ribeirão Preto (SP).
DO MÉRITO.
Como demonstrado no relatório alhures, o pedido de compensação ora em análise
decorre de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, uma vez que o contribuinte
considerou, na apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado
percentual de 32% (trinta e dois por cento), "quando os serviços prestados pela mesma
se enquadram em serviços hospitalares, impondo-se a aplicação do benefício fiscal
concedido pela Lei 9.249/95, com a consequente utilização de alíquota de 8% (oito por
cento) para fins de aferimento do tributo"
Pois bem.
O entendimento deste relator sobre o mérito da discussão já foi, de alguma forma,
externado na já mencionada Resolução proferida e, por isso, transcreve-se o que constou
daquela decisão preliminar:
Ao proferir o acórdão recorrido, a DRJ de Ribeirão Preto, em caráter subsidiário,
uma vez que entendia pela decadência do direito creditório, alegou que o
Recorrente não faria jus à aplicação do percentual de 8% na apuração da base de
cálculo do lucro presumido, como determina a Lei no 9.249/95.
Para fundamentar a negativa, aquela Turma Julgadora argumenta que os
normativos internos da Receita Federal do Brasil, que interpretaram o alcance do
disposto no artigo 15, § 1o, III, a), da Lei no 9.249/95, são todos no sentido de
que "não são considerados serviços hospitalares, para fins de determinação do
lucro presumido, os serviços prestados exclusivamente pelos sócios da empresa
ou referentes unicamente ao exercício de atividade intelectual, de natureza
científica dos profissionais envolvidos". Prosseguindo, após citar diversos
normativos internos da RFB e alegando que a "discussão sobre
incompatibilidade de atos normativos expedidos no âmbito da RFB com demais
dispositivos legais e/ou regulamentares, é matéria que extrapola a esfera de
competência do julgador administrativo de 1a instância", o julgador a quo elenca
os requisitos que, ao seu sentir, devem ser cumpridos pelos contribuintes, para
que possa aplicar o percentual de 8% na determinação da base de cálculo do
lucro presumido. Veja-se quais seriam esses requisitos:
a) desempenhar uma ou mais das atribuições do inciso I, do art. 27 da IN SRF no
480, de 2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

2005, ou, no caso da atribuição “Prestação de Atendimento de Apoio ao
Diagnóstico e Terapia”, exercer uma ou mais das atividades descritas nos itens
4.1 a 4.14, da RDC no 50, de 2002, da Anvisa;
b) prestar os serviços em ambientes desenvolvidos de acordo com a Parte II -
Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos de Saúde, item 3 -
Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes, da RDC
no 50, de 2002, da Anvisa, com a alteração introduzida pela RDC no 307, de 14
de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003, cuja
comprovação deve ser feita por meio de documento competente expedido pela
vigilância sanitária estadual ou municipal; e c) ser empresário ou pessoa jurídica
constituída sob a forma de sociedade empresária, nos termos do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF no 18, de 23 de outubro de 2003, e do Novo Código
Civil.
d) que os estabelecimentos hospitalares (em regime de atendimento de urgência
ou não), sigam os dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007, aqui para
efeito de cálculo do percentual reduzido de IRPJ, a ser utilizado por empresas
prestadoras de tais serviços, nas condições previstas nas leis e dispositivos sobre
o assunto.
Ocorre que, a par de toda a discussão acerca da legalidade dos normativos
internos da Receita Federal e sua aplicação em detrimento do que determina a
legislação, a discussão em comento ganhou novos contornos, quando chegou ao
Poder Judiciário, culminado em julgamento proferido pelo STJ, afetado pela
sistemática dos Recursos Repetitivos.
O denominado Tribunal da Cidadania entendeu, em síntese, que os serviços
hospitalares "se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar". Veja-
se a ementa que recebeu o julgado proferido nos autos do RE no 1.116.399/BA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)
(destacou-se)
E as decisões preferidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta Turma de Julgamento, vão ao encontro, como não poderia deixar
de ser, tendo em vista o caráter vinculante do precedente, do que decidiu o STJ.
Confira-se a ementa de dois julgados, sendo que um deles, proferido pela CSRF,
tem como parte o próprio Recorrente:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003 SERVIÇOS
HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme
restou confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido
aplicável aos serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ
no REsp no 1.116.399-BA. (Acórdão no 9101-003.329 - CSRF - Contribuinte
CPA Prestação de Serviços Radiológicos Ltda. - Julgamento em 17/01/2018).
.........................................................................................................
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/09/2001,
31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2003,
30/06/2003
JULGAMENTO
STJ.
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPETITIVO. VINCULAÇÃO.
A decisão do STJ na sistemática do recurso repetitivo é de observância
obrigatória dos Conselheiro do CARF.
DELIMITAÇÃO DA LIDE Restringindo-se os fundamentos do não-
reconhecimento do direito creditório ao conceito de "serviços hospitalares", nada
sendo tratado em relação à segregação as receitas, no caso de haver atividade
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

distintas, não cabe, em sede de julgamento de Recurso Voluntário, inovar sobre a
causa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/09/2001, 31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002,
31/03/2003,
30/06/2003
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
DE
DETERMINAÇÃO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.Enquadrando-se
a
Recorrente no conceito legal de "serviços hospitalares", conforme tese firmada
no julgamento do leading case do tema/repetitivo 217, deve ser corrigido o
coeficiente de determinação do lucro presumido para o percentual de 8%.
(Acórdão no 1302-002.979 - 2a Turma, da 3a Câmara, da 1a Seção - Julgamento
em 26/07/2018)
No que tange ao Recorrente em específico, não restam dúvidas, pelo conjunto
probatório acostados aos autos, que ele cumpre os requisitos elencados pelo STJ
para que possa se valer do percentual de 8% para determinação da base de
cálculo do IRPJ no lucro presumido.
Como relatado alhures, a sociedade é constituída na forma de "sociedade
limitada", tendo como sócios médicos, devidamente inscritos no CRM. O objeto
social, por sua vez, é o de "Prestação de serviços radiológicos em geral", sendo
para a prestação dos serviços depende de qualificação, pessoal e maquinário
especializado e de alto custo.
Consta dos autos a comprovação dos CNAE's da Matriz e da Filial do
Recorrente, em que se pode observar que ele presta serviços "de diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia" (CNAE Principal
86.40-2-05) e “de tomografia” (CNAE Secundário no 86.40-2-04) e
"radioterapia” (CNAE Secundário no 86.40-2-11).
Ainda, o Recorrente apresentou alvará de autorização de funcionamento emitido
pela Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP), em que se depreende sua
atividade econômica como sendo de "Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares". Como se não bastasse, o
Recorrente também apresentou cópia do livro razão, que comprova a prestação
de serviços, nos termos do seu objeto social.
Ressalta-se, neste ponto, que o STJ, no precedente acima citado, classifica como
"serviços hospitalares" aqueles se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Quanto ao local de
prestação, a Corte afirma que são prestados dentro dos hospitais, em regra, mas
não necessariamente.
Por fim, não se pode deixar de mencionar que o Recorrente retificou sua DIPJ
(acostada aos autos) antes de ser proferido o despacho decisório combatido. E
naquela retificação, o Recorrente apurou o IRPJ devido com base no percentual
de 8%, como determina a legislação.
Assim, é patente que a Recorrente exerce a prestação de serviços Radiológicos,
de alta complexidade, não se enquadrando em simples consultas médicas e, por
isso, deve apurar a base de cálculo do IRPJ no lucro presumido com base no
percentual de 8%, nos termos autorizados pela Lei no 9.249/95.
Como se observa da transcrição acima, este relator, no primeiro contato que teve com os
autos, já deixou claro que o Recorrente, pela atividade que exerce e que foi comprovada
nos autos, está sujeito à aplicação do percentual de 8% para apuração da base de cálculo
do IRPJ.
Por outro lado, na diligência realizada, o ilustre auditor que a conduziu demonstrou que,
com a aplicação do percentual de 8%, “o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de
2000, com a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou em
imposto a pagar”.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.535 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910346/2011-92

Com a diligência, através da análise da DIRF, também foi confirmado a integralidade
do valor deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, declarado na DIPJ.
Por fim, a diligência deixou claro que, da análise dos pedidos de compensação
apresentados pelo contribuinte, em que este utiliza o mesmo direito creditório invocado
no PerDcomp objeto do presente processo, restou “disponível exatamente o valor a ser
compensado nesse processo”.
Nestes termos, restou devidamente comprovado o direito creditório do Recorrente,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao seu apelo.
Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por REJEITAR a preliminar de decadência
invocada de ofício pela DRJ e no mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.219,32, homologando-
se, por consequência, o pedido de compensação até o limite do crédito ora reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência invocada pelos julgadores de primeira instância e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital